Tribunal: CARF
Processo: 16024.000099/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000099/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.372 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
GIANNINI SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2007
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GEIP.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração, a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme §5o do
art. 32 da Lei no 8.212/1991 e inciso II do art. 284 e art. 373, ambos do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3048/1999.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto
possibilitando que o contribuinte apresente sua defesa a autuação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000099/2007-96
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000099/2007-96

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(Suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16024.000099/2007-96, em face do acórdão no 18-9.599, julgado pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (DRJ/STM), em sessão realizada em 12
de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de infração à Lei 8.212/91, art. 32, inciso IV e § 3°, com redação da Lei n°
9.528/97, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, lavrado contra a empresa acima
identificada, conforme Auto de Infração n° 37.081.824-5, por omissão na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social ~ GFIP de valores pagos a
diretores, autônomos e empregados.
O Relatório 'Fiscal da Infração (fl. 13) informa que os fatos acima descritos foram
verificados na contabilidade da empresa do período 01/2004 a 12/2006, e cobrados
através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.081.823-7,
lavrada nesta mesma ação fiscal. Também informa que não ficaram configuradas
circunstâncias atenuantes ou agravantes da penalidade aplicada.
A multa aplicada pela infração cometida é aquela prevista na Lei n° 8.212/91, art. 32, §
5° acrescentados pela Lei n° 9.528/97 e no Livro IV - DAS PENALIDADES EM
GERAL, capítulo III - DAS INFRAÇÕES - do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em seu art. 284, inciso II, com redação dada
pelo Decreto n° 4.729/03, limitada aos valores previstos no inciso I do mesmo artigo,
sujeitando o infrator à multa que, reajustada na forma do art. 373 do citado
Regulamento, conforme Portaria MPS/GM n° 142, de ll/04/2007, corresponde a R$
334.622,90 (trezentos e trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e dois reais e noventa
centavos) e encontra-se demonstrada na Planilha de Apuração da Multa, às fl. I7/24, ein
que estão compilados os valores das contribuições previdenciárias relativos aos fatos
geradores não informados pela empresa por meio da GFIP, totalizados por competência,
considerando os limites legais mensais máximos.
O auditor fiscal autuante elaborou: a) planilha de Pro Labore não declarado em GFIP
ein que identifica, por competência, os empresários e discrimina os pagamentos
efetuados, os valores pagos e o total pago no mês lançado na conta contábil 7110100005
(salário-de-contribuição), às fls. 25/32;
b) planilha de Autônomos não declarados em GFIP em que identifica os autônomos,
discrimina o serviço prestado, a conta contábil, a conta reduzida, os valores pagos, o
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000099/2007-96

total pago no mês (salário-de-contribuição) e a contribuição previdenciária dos
segurados, às fls. 33/40;
c) planilha de Empregados não declarados em GFIP em que identifica os segurados
empregados, discrimina os pagamentos efetuados, os valores pagos, o total pago no mês
(salário-de-contribuição) e a contribuição previdenciária dos segurados, às fls. 41/47.
Anexou, às fls. 48/52, Atas da empresa Giannini S/A.
Regularmente cientificada a empresa apresentou impugnação, dentro do prazo
regulamentar, às fls. 54/l I l, requerendo em preliminar a nulidade do presente processo
por encontrar-se eivado de vícios insanáveis.
Alega a impossibilidade de criação de multa através de decreto e transcreve o inciso V
do art. 97 e 0 art. 99 do Código Tributário Nacional - CTN, para reforçar sua tese de que
a tipicidade ou legalidade material deve estar presente quando da aplicação de
penalidade por cometimento de infrações pelo contribuinte. Que os decretos devem
restringir-se aos ditames da lei em função da qual foram expedidos.
Aduz, em extenso arrazoado, sob o título de “PRO-LABORE - Falta de Motivação e
Lançamento Precário”, a não observação do princípio da legalidade, onde a validade do
ato administrativo depende da existência de lei autorizadora da sua emanação (motivo
legal) e da verificação concreta e efetiva comprovação da situação fática (documental,
etc) para a qual a lei previu o cabimento daquele ato (motivo de fato). Ressalta que é
requisito de validade da notificação que contenha a caracterização precisa não só da
falta cometida como do dispositivo legal violado, uma vez que as acusações fiscais não
suficientemente comprovadas originarão o cerceamento de defesa.
Sob o título “irregularidade dos Valores Lançados a Título e Pró-Labore Não
Declarado” alega que a maior e mais significativa parcela dos valores lançados a título
de “prólabore não declarado”, ao contrário do alegado, foi efetivamente declarada e as
contribuições previdenciárias regularmente recolhidas sobre tais valores. Que a
presunção indireta adotada pela fiscalização carece de fundamentação, é mera alegação
de “pró-labore não declarado” não comprova ou demonstra a ocorrência da infração
imputada. Estando o sistema administrativo brasileiro submetido à rigidez do princípio
da legalidade, a subsunção dos fatos à norma é mandatória. Além disso, o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do direito e' de quem o alega.
Sob o título “Erro a ser sanado de ofício: inclusão de 'Previdência Complementar e
Seguro” manifesta sua inconformidade quanto à cobrança de contribuição
previdenciária sobre a parcela referente ao seguro e sobre a parcela paga pela empresa a
título de previdência complementar o que acabaria por ferir o princípio da legalidade
(CF, art. 37, caput), na medida em que a fiscalização está, em toda a sua atividade
funcional, sujeita aos mandamentos da lei e dela não pode se afastar ou desviar, sob
pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil ou penal,
conforme o caso. Traz aos autos o art. 458 da Consolidação das Leis Trabalhistas -
CLT, instituída através do Decreto-Lei n° 5.452/1943, com ênfase no § 2° que dispõe
sobre as utilidades concedidas pelo empregador que não serão consideradas como
salário, entre elas “educação” (inciso ll), “seguros de vida e de acidentes pessoais”
(inciso V) e “previdência privada” (inciso Vl) todos incluídos pela Lei n° l0.243, de
I9/06/200l, que ao contrário da legislação previdenciária, não exigiu que a utilidade
fosse colocada à disposição de todos os empregados. Também traz aos autos o an. 28 da
Lei n° 8.212/9l, para afirmar que o § 9° do referido artigo excluiu do conceito de salário
de contribuição, e em conseqüência, dos valores devidos ao FGTS e à Previdência
Social, os valores pagos a título de previdência complementar, aberta ou fechada (fl. 86
- página 33 da peça impugnatória).
Sob o título “Pagamento das Contribuições Incidentes sobre a Remuneração de
Autônomos” alega que a fiscalização não observou que todos os serviços prestados por
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000099/2007-96

autônomos foram devidamente incluídos na base de cálculo das contribuições
previdenciárias e efetivamente recolhidos os tributos devidos. Anexa cópias de Guias da
Previdência Social - GPS, de recolhimento mensal do contribuinte individual Adriano
Sacella Garcia, às fls. l 12/133. Alega também que a fiscalização deixou de considerar
as compensações procedidas pelo impugnante decorrentes das retenções de 11% (onze
por cento) efetuadas por terceiros, retratadas nas notas fiscais e na escrita contábil a ser
juntada aos autos. Solicita, em razão do grande número de autônomos indicados e do
exíguo prazo de defesa, seja deferida ajuntada de documentação a posteríorí, para
comprovação das alegações. Cita o art. 31 da Lei n° 8.212/91, § 1° que dispõe da
possibilidade de compensação de contribuição previdenciária, retida em notas fiscais de
serviços, pelo estabelecimento da empresa cedente de mão-de-obra.
No mérito a empresa tece considerações sobre a distinção entre indenização e
remuneração para concluir que os elementos caracterizadores da remuneração são a
habitualidade, a periodicidade, a quantificação, a essencialidade e a reciprocidade e que
somente pagamentos que preencham todos esse elementos configuram remuneração
para os fins trabalhistas e também previdenciários. Que nenhum dos itens glosados pela
fiscalização preenche tais elementos essenciais de remuneração porque independem de
reciprocidade, ou seja, não são itens decorrentes da relação entre o empregado e a
impugnante, pois ou seu pagamento decorreu de obrigação contratual desvinculada do
contrato de trabalho, ou porque tais gastos foram realizados como condição para
prestação do trabalho, e não como retribuição à prestação do trabalho.
Sob o título “Natureza Jurídica das Verbas Não-Retributivas - Não Incidência de
Contribuição Previdenciária” a empresa alega que a interpretação da norma de forma
flagrantemente contrária ao princípio da legalidade é verificado na exigência da
contribuição previdenciária sobre o investimento feito pelo empregador na educação e
bem-estar dos seus empregados: nas chamadas verbas educacionais; nos ganhos
eventuais; no pagamento de seguro de vida e de previdência complementar. Ressalta
que o princípio da legalidade obrigatoriamente deve ser respeitado no Direito
Previdenciário, à luz do que dispõem os ans. 150, inciso I e art. 195 § 5° da Constituição
Federal.
Com o subtítulo “Caráter Retributivo - Doutrina Trabalhista” cita o inciso I do art. 22 da
lei n° 8.212/91 destacando que para fins de uma exata compreensão do assunto, que a
lei previdenciária, inicialmente, estabelece que a base de cálculo da contribuição
previdenciária é o “total das remunerações” e novamente cita o an. 458 da CLT, onde
enfatiza que não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas
pelo empregador: Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático (inciso ll); Seguros de vida e de acidentes pessoais (inciso V) e
Previdência Privada (inciso Vl). Traz aos autos alguns julgados que entende reforçar a
sua tese.
Ao final requer sejam acatadas as preliminares invocadas, decretando-se a nulidade do
auto de infração. Quanto ao mérito, requer seja julgado totalmente improcedente o auto
de infração lavrado, uma vez que a impugnante logrou demonstrar a lisura de seus
procedimentos e a inexistência dos elementos que justificariam a aplicação da
penalidade pretendida pela fiscalização.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 145/160
dos autos:
“OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2007
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000099/2007-96

GUIA DE RECOLHIIVIENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA
SOCIAL - GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR.
A entrega de GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições sociais
previdenciárias constitui infração a obrigação acessória expressa na Lei 8.212/91,
ensejando a aplicação de multa.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE a presente autuação,
mantendo a multa aplicada no valor de R$ 334.622,90 (trezentos c trinta e quatro mil e
seiscentos e vinte e dois reais e noventa centavos), consolidado em 3 I/07/2007.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 166/193,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Conforme termo de solicitação de juntada de fl. 197 e termo de análise de
solicitação de juntada de fl. 198, foram juntados aos autos os documentos de fls. 199 a 213, que
se referem aos processos que tratam de obrigação principal: 16024.000098/2007-41 (NFLD
37.081.821-0), 16024.000093/2007-19 (NLFD 37.081.823-7) e 13876.000430/2007-59 (NFLD
37.081.822-9).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Não assiste razão à contribuinte quanto à alegação de ilegalidade da multa
aplicada por basear-se unicamente em disposições constantes em Decreto, não havendo lei que
atribua ilicitude ao suposto fato cometido pela recorrente, nem mesmo que determine a aplicação
de pena.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, dispõe sobre a organização da Seguridade Social e
institui o Plano de Custeio, a saber:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000099/2007-96

§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
0 a 5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Da mesma forma, carece de razão a contribuinte ao alegar a não observação ao
princípio da tipicidade uma vez que a empresa estava obrigada a apresentar a GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores, por força do art. 32, IV e § 3°, da Lei n° 8.212/9l e a
multa por descumprimento desta obrigação está cominada nos §§ 4° e 5° do mesmo artigo,
transcritos acima. A Lei n° 8.212/9l delimita o valor, prevê sua atualização e remete ao
regulamento a fixação do mesmo:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas' e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Portanto, conforme dispôs a Lei n° 8.212/91, artigos 92 e 102 e o Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 284, inciso II, a Portaria MPS/GM
N° l42, de l l/04/2007 reajustou os valores da multa:
Art. 9°- A partir de 1° de abril de 2007:
(...)
V- o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência
Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia,
conforme a gravidade da infração, de RS 1.195,13 (um mil cento e noventa e cinco reais
e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze reais e trinta
e três centavos);
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000099/2007-96

Dessa forma, para fins de aplicação da multa, o limite máximo mensal
corresponde a 10 (dez) vezes o valor mínimo de R$ 1.195,13, conforme o número de segurados
da empresa (que se enquadra na faixa de 101 a 500 segurados) e que resulta em R$ 11.951,30
(onze mil e novecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos). A planilha de Apuração da
Multa aponta que em todas as competências autuadas foi observado o limite máximo.
Assim, resta comprovada a estrita observância aos artigos 97, V e art. 99 do
Código Tributário Nacional.
Ao contrário do que alega a contribuinte, o Auto de Infração e seus anexos
discriminam clara e precisamente a infração cometida, os dispositivos legais infringidos, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, indicação do local, dia e hora da lavratura.
Portanto, verifica-se que não houve qualquer tipo de cerceamento do direito de
defesa, vez que o presente Auto de Infração atende a todas as normatizações sobre a matéria e
permite, assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do
Contribuinte.
Ressalte-se, ainda, que o Auto de Infração não foi lavrado com base no instituto
da presunção, pois houve por parte da fiscalização a verificação concreta da situação uma vez
que a atividade da autoridade administrativa é vinculada devendo, portanto, ser observado o
principio da legalidade, pelo qual deve exercer suas funções, dentre os quais o ato que resulta no
lançamento tributário, na estrita conformidade com a lei.
Também não assiste razão à recorrente quanto à alegação de falta de motivação e
lançamento precário. No presente caso alguns dos fatos geradores que motivaram a NFLD n°
37.081.823-7, e em consequência o presente auto de infração, discriminados nas Planilhas
Anexas, necessitavam de esclarecimentos se haviam sido implementadas condições especificas
(disponibilização ou acesso à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa) para que
fossem considerados salários-de-contribuição. Desse modo, aquela notificação foi em diligência
ao auditor fiscal que sanou a irregularidade com a prática de novo ato, o Relatório Fiscal
Complementar. A DRJ de origem assim se pronunciou:
E esse Relatório Fiscal Complementar foi realizado com todos os esclarecimentos
solicitados; foram confirmadas todas as contas contábeis citadas no relatório original,
que embasaram os lançamentos, relativas a cada levantamento: Pagamentos feitos a
diretores a título de Pró-Labore e não declarados em GFIP; Pagamentos feitos a
autônomos e não declarados em GFIP e Pagamentos feitos a empregados e não
declarados em GFIP e a Fundamentação Legal, que além de constar de relatório
específico denominado Fundamentos Legais do Débito NFLD - ÂDEBCAD n°
37.081.823-7, passou a constar também separadamente para cada levantamento citado.
Foram ainda reproduzidos, na íntegra, todos os anexos que constavam do Relatório
Fiscal original.
Os documentos apresentados pela empresa durante a diligência foram anexados àqueles
autos. Nenhuma matéria ou fato novo foi trazido, apenas foram esclarecidos os fatos
motivadores da notificação, detalhadas as disposições legais infringidas e foi concedida
a reabertura do prazo para defesa (trinta dias), a contar da ciência do Relatório Fiscal
Complementar e Anexos, o que fulmina definitivamente a alegação de lançamento
precário e cerceamento a ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000099/2007-96

Entendo correta a decisão de piso que entendeu não assiste razão à empresa ao
alegar a não observação do principio da legalidade, onde a validade do ato administrativo
depende da existência de lei autorizadora da sua emanação (motivo legal) e da verificação
concreta e efetiva comprovação da situação fática (documental, etc) para a qual a lei previu o
cabimento daquele ato (motivo de fato), uma vez que há previsão legal obrigando a empresa a
declarar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e a verificação
concreta e efetiva comprovação da situação fática se deu com a análise dos lançamentos
efetuados na escrituração contábil da empresa (contas perfeitamente identificáveis pela
numeração e título, cujos valores dali extraídos estão discriminados por beneficiários e
competência de pagamento nos Anexos aos Relatórios Fiscais - original e complementar) em
cotejo com as GFIP entregues pela empresa na Caixa Econômica Federal.
Ainda, a empresa traz aos autos como sustentação de sua tese de nulidade do
processo fiscal a legislação trabalhista e vários arestos e excertos jurisprudenciais no sentido de
respaldar as teses de ilegalidade/inconstitucionalidade, que, entretanto, conforme bem se referiu
no acórdão recorrido, não lhe garantem a concretude existencial requerida de decisão que lhe
aproveite (extensiva a todos) ou de ato que lhe outorgue forma enunciativa erga singulum.
Porém, desde já, importa mencionar que nos termos da Súmula CARF no 02, não
cabe apreciação deste Conselho de alegações de inconstitucionalidade.
Acrescente-se que, conforme relatado, os fatos geradores omitidos são aqueles
que motivaram a NFLD n° 37.081.823-7 (processo 16024.000093/2007-19). Ainda, também
tratariam da obrigação principal os seguintes, com a respectiva numeração da NFLD::
16024.000098/2007-41 (NFLD 37.081.821-0) e 13876.000430/2007-59 (NFLD 37.081.822-9).
Assim, da análise dos documentos de fls. 199/200 e às fls. 204/205, ambos
datados
de
27
de
dezembro
de
2016,
nos
processos
16024.000098/2007-41
e
16024.000093/2007-19, a contribuinte apresentou desistência total do recurso e o recurso
voluntário não chegou a ser julgado por este Conselho.
Quanto ao processo 13876.000430/2007-59, consoante documento de fls.
209/210, datado de 27 de dezembro de 2016, o julgamento do recurso voluntário se deu
em 03/03/2009, cuja decisão foi por negar provimento. Em 20/10/2009 foi recebido o recurso
especial e os despachos de exame e reexame de admissibilidade de recurso especial foram
assinados em 10/06/2010 e 11/06/2010, ao qual lhe foi negado seguimento. Após,
em 28/02/2010, o contribuinte apresentou desistência total do recurso.
Desse modo, tendo em vista que já houve apreciação dos autos de infração
referente as NFLD 37.081.821-0, 37.081.823-7 e 37.081.822-9, sendo mantido o lançamento,
bem como por ter a contribuinte parcelado tais débitos, compreendo por correta a imposição da
multa por descumprimento de obrigação acessória, haja vista a manutenção do lançamento
quanto a obrigação principal.
Por tais razões, considerando que todas as omissões descritas no Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fl. 13) e nas planilhas anexas (fls. 25/47) referem-se a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, corretamente identificados pelo auditor fiscal, portanto, uma vez
constatado o descumprimento de obrigação previdenciária, prevista na Lei Orgânica da
Previdência Social e/ou em seu Regulamento, surge para a autoridade fiscal o dever de aplicar a
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000099/2007-96

sanção por meio de ato administrativo vinculado, sob pena de responsabilidade funcional, como
determina o RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, sera
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação. e indicando local, dia e hora de sua
lavratura. observadas as normas fixadas pelos Órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.103, de 2007)
Assim, o Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado nos termos do art. 293 do Regulamento da Previdência Social, devendo ser mantido.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, a qual dispõe não ser o CARF competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Do Pedido de produção de provas.
Requer a contribuinte a produção de provas, contudo, produção de provas,
diligências, perícia e afins são indeferidas, com fundamento no art. 18 do Decreto n°
70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar de medidas absolutamente
prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Desse modo, compreende-se que o indeferimento de tal pedido pela DRJ de
origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório. Rejeita-se o pedido,
portanto.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta) PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.372 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000099/2007-96

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital